Tribunal: TJMT
Processo: 1001305-39.2025.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001305-39.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELINO VITORIANO - CPF: 568.830.641-68 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ALAIDE SANTANA DO CARMO VITORIANO - CPF: 956.384.311-87 (APELANTE), VANEIDE VITORIANO - CPF: 345.548.151-53 (APELANTE), FATIMA VITORIANO - CPF: 495.472.081-87 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DA DÍVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade da Cédula de Crédito Bancário Rural e afastando as alegações de abusividade contratual, prorrogação compulsória da dívida e aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se há direito à prorrogação compulsória da dívida rural em razão de frustração de safra;
(ii) saber se a relação contratual configura relação de consumo;
(iii) saber se há cláusulas abusivas e encargos ilegais que descaracterizam a mora;
(iv) saber se há excesso de execução não reconhecido pelo juízo de origem;
(v) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial contábil.

III. Razões de decidir
3. A Cédula de Crédito Bancário preenche os requisitos do art. 784, inc. XII, do CPC, sendo título executivo extrajudicial válido, líquido e exigível.
4. O direito à prorrogação da dívida rural não é automático, exigindo requerimento formal, acompanhado de documentação técnica, conforme o MCR 2.6.4 e art. 14 da L. no 4.829/1965, requisitos não demonstrados pelos apelantes.
5. A relação jurídica firmada no âmbito do PRONAF tem natureza produtiva e não configura relação de consumo, afastando a incidência do CDC (Súmula 297/STJ).
6. Não foram comprovadas cláusulas abusivas ou encargos ilegais no contrato, sendo válida a pactuação de capitalização e de comissão de permanência isolada, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 52).
7. A alegação de excesso de execução carece de planilha própria e indicação de valor incontroverso, conforme exigido pelos §§3o e 4o do art. 917 do CPC.
8. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente de direito e os documentos dos autos são suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prorrogação compulsória da dívida rural exige requerimento formal e documentação que comprove a frustração da safra, nos termos da legislação e do MCR 2.6.4.
2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais de crédito rural voltadas à atividade produtiva.
3. A ausência de planilha e de valor incontroverso inviabiliza o acolhimento da alegação de excesso de execução.
4. A pactuação expressa de encargos, desde que respeitados os limites legais e jurisprudenciais, não descaracteriza a mora.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 784, XII, e 917, §§3o e 4o; L. no 4.829/1965, art. 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 298 e 297; STJ, REsp 1.112.879/PR (Tema 52); TJMT, AI 1003201-63.2024.8.11.0000, j. 24.04.2024; TJMT, AC 1000947-43.2023.8.11.0036, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANGELINO VITORIANO, ALAIDE SANTANA DO CARMO VITORIANO, VANEIDE VITORIANO
e
FATIMA VITORIANO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos á Execução opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARÁ
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id. 306698385).

Inconformados, os apelantes argumentam que a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis não se atentou às peculiaridades do caso concreto, deixando de reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais e a necessidade de prorrogação compulsória da dívida em razão das condições climáticas adversas que comprometeram a produção rural. Sustentam que a decisão rejeitou de forma equivocada os pedidos de revisão contratual e de alongamento do prazo de pagamento, limitando-se a afirmar que não houve requerimento administrativo formal junto à instituição financeira, quando, na realidade, o direito à prorrogação decorre da legislação específica do crédito rural e do Manual de Crédito Rural, que asseguram tal medida em hipóteses de frustração de safra e dificuldades de comercialização. Afirmam ainda que houve manifesta violação ao Código de Defesa do Consumidor, que deveria incidir sobre a relação jurídica estabelecida, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que justificaria a inversão do ônus da prova em favor dos produtores rurais, pessoas físicas em posição de vulnerabilidade frente à instituição financeira.

Aduzem, também, que a sentença deixou de considerar a nulidade da Cédula de Crédito Bancário por ausência de requisitos legais e, subsidiariamente, a necessidade de revisão do contrato para afastar encargos abusivos, notadamente a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, a imposição de juros moratórios em percentual incompatível com o Decreto-Lei 167/67, bem como a cumulação de comissão de permanência com outros encargos, em afronta à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Defendem que a decisão hostilizada incorreu em error in judicando ao validar cláusulas contratuais flagrantemente ilegais, deixando de assegurar o equilíbrio contratual e a proteção da parte hipossuficiente.

Para reforçar sua tese, os apelantes transcrevem julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, destacando precedentes que reconhecem a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de crédito rural, a ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com demais encargos e a nulidade de sentenças por ausência de fundamentação ou por violação ao devido processo legal. Em um desses precedentes, há menção expressa à rejeição da alegação de cerceamento de defesa, situação que os recorrentes invocam como paradigma de análise, embora não tenham articulado expressamente, em suas razões, a ocorrência de cerceamento em seu próprio caso.

Por fim, requerem a reforma integral da sentença para que seja reconhecido o direito à prorrogação compulsória da dívida rural ou, subsidiariamente, a nulidade da Cédula de Crédito Bancário; que se declare a descaracterização da mora; que sejam afastados os encargos moratórios e a capitalização mensal de juros; que seja reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; e que, em consequência, a execução seja extinta ou, ao menos, revista nos termos pleiteados.

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 306698390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANGELINO VITORIANO, ALAIDE SANTANA DO CARMO VITORIANO, VANEIDE VITORIANO
e
FATIMA VITORIANO
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos á Execução opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARÁ.

A sentença atacada julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo expressamente a validade, liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial apresentado. Ademais, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, à luz do disposto no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, e condenou os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese:
(i)
que ostentam a condição de pequenos produtores rurais severamente impactados por adversidades climáticas de força maior, circunstância que lhes conferiria direito líquido e certo à prorrogação compulsória da dívida rural;
(ii)
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual em questão, com as consequentes proteções daí decorrentes;
(iii)
a existência de cláusulas manifestamente abusivas e encargos indevidos que descaracterizariam a mora contratual;
(iv)
a ocorrência de excesso de execução não reconhecido adequadamente em primeira instância; e
(v)
a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial contábil.

O recurso de apelação não merece acolhimento, conforme passo a demonstrar de forma pormenorizada.

A análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos demonstra, de forma inequívoca, que a Cédula de Crédito Bancário Rural apresentada como fundamento da execução preenche, de maneira integral e incontestável
, todos os requisitos legais estabelecidos no art. 784, inciso XII, do Código de Processo Civil
.

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

§ 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

§ 2o Os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro não dependem de homologação para serem executados.

§ 3o O título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e quando o Brasil for indicado como o lugar de cumprimento da obrigação.

§ 4o Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.”

Trata-se, manifestamente, de título executivo extrajudicial formal e materialmente hígido, celebrado entre partes plenamente capazes, com objeto lícito, possível e determinado, observando-se rigorosamente a forma prescrita em lei,
sem qualquer mácula decorrente de vício de consentimento ou irregularidade formal que pudesse comprometer sua força executiva
.

As alegações genéricas de nulidade do título por suposta existência de encargos excessivos ou cláusulas abusivas não foram demonstradas pelos apelantes com o necessário suporte técnico-documental idôneo, tampouco lograram comprometer, de forma concreta e objetiva,
os atributos essenciais de liquidez, certeza e exigibilidade que caracterizam o título executivo em questão
.

Os apelantes sustentam, com veemência, que, em razão da frustração de safra provocada por eventos climáticos adversos e imprevisíveis, fariam jus à prorrogação compulsória da dívida contraída. Contudo,
não lograram demonstrar, de forma cabal e inequívoca, o atendimento aos requisitos legais estabelecidos pela legislação específica para a concessão de tal benefício
.

O Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e o art. 14 da Lei no 4.829/65 são cristalinos e expressos
ao condicionar a prorrogação da dívida rural à apresentação de requerimento formal e circunstanciado à instituição financeira credora, necessariamente acompanhado de documentação técnica robusta que comprove, de forma inequívoca, a frustração da safra, a dificuldade objetiva de comercialização dos produtos e a capacidade futura de pagamento do devedor
.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 298, reconheceu de forma expressa que:
"O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei."

Entretanto, esse direito
não possui caráter automático ou presumido
. A jurisprudência consolidada é pacífica e uníssona em exigir, como pressuposto inafastável,
o requerimento administrativo prévio e formal, acompanhado da necessária documentação comprobatória, circunstância que não foi demonstrada pelos apelantes nos presentes autos
. Tampouco restou evidenciada qualquer recusa indevida ou injustificada por parte da cooperativa credora.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“AGRAVANTE (S): JOSÉ CARLOS ELIAS AGRAVADO (S): BANCO DO BRASIL S/A TERCEIRO INTERESSADO: ERISMAR BEZERRA MARQUES DA SILVATERCEIRO INTERESSADO: JOSE APARECIDO MARQUES DA SILVATERCEIRO INTERESSADO: EDIVALDO BEZERRA DA SILVA E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE - INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4 .883/2020 – RECURSO DESPROVIDO.
Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6 .4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020. Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, anexou aos autos de origem apenas notícias e normativos genéricos relativos a dificuldades sazonais do mercado agropecuário e um laudo unilateral, desacompanhado dos documentos contábeis oficiais, sendo, pois, insuficientes para demonstrar a contento

(i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, pelo que escorreito o indeferimento da suspensão liminar de exigibilidade da CRP cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome
.-“ (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003201-63.2024.8.11 .0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO. CRÉDITO RURAL . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. I. A autora, produtora rural, celebrou com a instituição financeira agravada contratos de financiamento, constituídos da Nota de Crédito Rural n . 3142666 e Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para Renegociação n. 4329866, cujos prazos pretende prorrogar em razão de dificuldades climáticas que afetaram sua atividade; II. A questão em discussão consiste em (i) verificar se é o caso de afastar a tutela de urgência deferida em razão da natureza comercial das cédulas objeto de prolongamento; III. Comprovado o preenchimento das condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR) e da prévia postulação administrativa, tem o devedor o direito subjetivo ao alongamento. IV. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: “1.
Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário (Súmula 298/STJ), a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para o deferimento
. 2. Demonstrados pelo autor o preenchimento dos requisitos legais a prorrogação do débito, é caso de manter a tutela de urgência deferida na origem até que a instrução do feito permita esclarecer, de forma segura, os apontamentos suscitados por ambas as partes. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1819252/PR, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, j. 24/5/2021; TJMT, Apelação Cível n. 0002297-74.2014 .8.11.0044, Rel. Des . Serly Marcondes Alves, j. 08/06/2022.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203576420248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE DIREITO À PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE FACULTAM A PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não obstante seja certo que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, não bastando, para o deferimento, a demonstração de envio de notificação por Whatsapp
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029223-95 .2023.8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024) (destaquei)

Ausente esse requisito procedimental essencial, a pretensão de prorrogação da dívida mostra-se juridicamente inviável e desprovida de amparo legal.

No que concerne à pretendida aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula 297,
admite sua incidência apenas quando a relação jurídica envolver efetivo destinatário final dos produtos ou serviços, encontrando-se em situação de manifesta vulnerabilidade jurídica, técnica ou econômica
.

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

No caso concreto “
sub judice
”,
o crédito foi concedido especificamente no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), destinando-se exclusivamente ao fomento da atividade produtiva agropecuária dos mutuários
. Trata-se, inequivocamente, de
operação de crédito rural com destinação econômica específica e determinada, circunstância que afasta, de forma categórica, a configuração de relação de consumo nos moldes preconizados pela legislação consumerista
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu, em diversas ocasiões e de forma reiterada, que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contratos de crédito rural destinados ao fomento da atividade produtiva.

A propósito, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO - PRODUTOR RURAL – CUSTEIO AGRÍCOLA –
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE INFERIOR AO PREVISTO NO DECRETO No 22.626/33 ( LEI DA USURA)– ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA - TABELA PRICE – VALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial por força de Lei específica, razão pela qual é desnecessária a apresentação da via original para o ajuizamento da execução, mormente no caso, em que os embargantes não negam a dívida e tampouco alegam indícios de adulteração no título. Não há falar-se em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pela autora/recorrida. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC
. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS). Diante da omissão do CMN na fixação ou apuração da taxa média de juros admissível para as Cédulas de Crédito Rural, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de incidir sobre tais espécies contratuais a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n . 22.626/1933 ( Lei da Usura). No caso, como os juros remuneratórios da Cédula Rural Pignoratícia em discussão foram pactuados em 10,50% ao ano, ou seja, índice inferior ao previsto no Decreto no 22.626/33 ( Lei da Usura), descabe falar em abusividade . “A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”. Inteligência da Súmula no 93 do STJ. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n . 413/69). A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009474320238110036, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (destaquei)

Assim sendo, correta e juridicamente adequada se mostra a sentença ao afastar, de forma fundamentada, a incidência da legislação consumerista ao caso em análise.

Os apelantes não lograram demonstrar, de forma concreta, objetiva e tecnicamente adequada, a existência de cláusulas manifestamente abusivas ou encargos ilegais no contrato objeto da execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente a capitalização de juros quando inequivocamente pactuada entre as partes, circunstância que se verifica de forma cristalina no contrato em questão. Quanto aos juros moratórios, a alegação de que excedem o patamar de 1% ao ano não encontra sustentação nos elementos probatórios apresentados, pois os documentos juntados aos autos não comprovam a alegada cobrança indevida ou abusiva.

Não se evidenciando, de forma cabal, vícios nos encargos pactuados ou cobrança cumulativa e irregular de encargos moratórios (juros, multa e comissão de permanência), não há que se cogitar de descaracterização da mora ou de inexigibilidade do título executivo.

A sentença foi absolutamente correta ao aplicar o entendimento cristalizado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 52, que veda expressamente a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, mas admite sua cobrança de forma isolada, exatamente como se verificou no presente caso.

Nos termos expressos do art. 917, §§3o e 4o, inciso I, do Código de Processo Civil, constitui ônus processual inafastável do embargante alegar e demonstrar, de forma específica e fundamentada, o excesso de execução mediante a apresentação de planilha de cálculo devidamente atualizada e a expressa indicação do valor que entende incontroverso.

No caso em análise, os embargantes limitaram-se a impugnações genéricas e desprovidas de substrato técnico, abstendo-se de apresentar qualquer cálculo próprio ou indicação específica do valor que reputavam efetivamente devido, conforme corretamente apontado pelo Juízo de Origem.

Sem o adequado cumprimento do ônus legal estabelecido pela norma processual, a alegação de excesso de execução não pode ser acolhida pelo Poder Judiciário.

Ante ao exposto, e considerando as razões de fato e de direito amplamente desenvolvidas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora expressamente reafirmados, ratificados e integralmente incorporados a esta decisão.

A manutenção da sentença de primeiro grau decorre da absoluta correção jurídica do decisum, que analisou de forma minuciosa e tecnicamente adequada todas as questões suscitadas pelos embargantes, aplicando corretamente a legislação pertinente e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Ademais,
DETERMINO
a majoração da verba sucumbencial em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
§
11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025